Tribunal: STF
Processo: HC 218419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.8.2022, por Alessandro Farias Rospide, advogado, em benefício de Jéssica de Sousa Rodrigues, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 759.398/AP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente por decisão do juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri de Macapá/AP, pela suposta participação no crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121, c/c o art. 29, do Código Penal (participação em homicídio qualificado).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0002908-06.2022.8.03.0000 no Tribunal de Justiça do Amapá. A liminar foi indeferida, em 22.6.2022, pelo Relator, Desembargador Carlos Tork, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Hugo Barroso Silva, em favor da paciente Jessica de Sousa Rodrigues por ato que diz ilegal, e praticado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri nos autos de nº 0012528-39.2022.8.03.0001. 



    Narra que a paciente foi presa no dia 14/06/2022, no aeroporto de São Paulo juntamente com seu filho de 02 anos, em decorrência de representação formulada por delegado pela suposta prática de crime doloso contra a vida. Aduz que até a presente data se encontra na delegacia do referido aeroporto. 



    Informa que tem como provar que, no período em que os fatos que acarretaram a prisão da paciente, não estava no Amapá, bem como nada tem haver com o crime. 



    Aduz que a paciente tem dois filhos, o que está com ela, e outro de 04 (quatro) anos, que dependem da paciente para seu cuidado. 



    Pede a extensão da prisão domiciliar concedida a outra paciente em situação semelhante. E aduz que pretende comparecer a todos atos processuais. 



    Sustenta que a paciente está com COVID e passando mal e acrescenta Boletim de COVID de julho de 2020, citando o nome de reeducando que foi beneficiado também pela prisão domiciliar. 



    Cita que o Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP determinou ‘que todas as mulheres grávidas ou mães de crianças, presas em caráter preventivo, possam voltar para casa e cumpram prisão domiciliar’. 



    Aduz que a prisão foi requerida, sem que tenha sido coletado seu depoimento no inquérito policial. 



    Diz que a ré é primaria, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não foi encontrada nenhuma droga no apartamento onde mora. Acrescentou que ‘a mesma não reside no local onde foi encontrada a droga, bem como está separada do proprietário do referido apartamento, apenas foi levar a filha para visitar o pai’. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para imediata soltura da paciente, ou alternativamente que seja deferida a prisão domiciliar 



    Em relação ao mérito, pugna: 



    ‘a) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; b) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente JESSICA DE SOUSA RODRIGUES, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade; c) Entendendo assim, que Vossa Excelência determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) conforme instrui o HC 143641 do STF; d) requer o parecer do psicossocial para demonstrar a necessidade da presença da mãe na vida do menor’. 



    Instruiu se pleito com cópia da carteira de trabalho, declaração de residência, comprovação de que está cursando técnico em enfermagem, cadastro do mandado no banco nacional de mandados, certidão de nascimento do filho com 02 anos. Bem como documentos apreendidos com a paciente quando da prisão como passaporte. Juntou ainda cópia do Inquérito e da denúncia. 



    Em peticionamento incidental relatou que não conseguiu ter acesso aos autos, mesmo tendo protocolando peticionamento. 



    Em consulta ao sistema Tucujuris identifiquei que os autos estavam em acesso restrito, e requisitei informações da autoridade inquinada Coatora. 



    Estas foram prestadas, e anexadas no movimento #18, sendo remetida cópia da decisão. Narrou a magistrada que as investigações apuraram o envolvimento da paciente no delito, bem como elucidaram sua função nos crime. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Para a concessão de liminar em habeas corpus é necessária a comprovação, de plano, da existência do alegado constrangimento ilegal. Neste sentido, fundamental que o decreto de prisão preventiva não demonstre a presença de pressupostos (materialidade e indícios de autoria delitiva) e de um dos fundamentos descritos no artigo 312 do CPP, quais sejam garantia da ordem pública, ordem econômica, de aplicação da lei penal e conveniência da instrução. 



    De logo, anoto que ‘via escorreita do habeas corpus não se destina a análise de questão afetas ao mérito da respectiva ação penal, posto que tal exame deve ser realizado durante a instrução processual em curso. Por meio dele afere-se somente se há ou não constrangimento ilegal, decorrente da prisão’ (HABEAS CORPUS. Processo Nº 0002087-02.2022.8.03.0000, Relator Desembargador GILBERTO PINHEIRO, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 9 de Junho de 2022). 



    Examinando a decisão proferida nos autos 0012528- 39.2022.8.03.0001, em que deferida a prisão preventiva requerida pela autoridade policial, observo que o longo decisum foi bem fundamentado pela magistrada, a qual indicou a presença de materialidade e indícios de autoria. Enfatizando que a paciente foi identificada após intensa investigação. 



    E, segundo o inquérito, esta atuou ativamente na empreitada criminosa, sendo a responsável por atrair a vítima para o local do crime. E cuja ‘motivação do delito foi uma provável vingança pela morte de um dos integrantes de facção rival’. E ‘no contexto de disputas envolvendo facções criminosas, deixando evidente o elevado nível de periculosidade em concreto dos acusados e o risco que sua liberdade representa à sociedade.’ 



    Pertinente esclarecer que além da decisão estar devidamente motivada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP tem sido modulado, quando verificado que a mãe não é a única responsável pelo menor, ou que a mesma encontra-se conectada com organizações criminosas, bem como os crimes envolvem violência. Veja-se. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO A BANCOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI VIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR (RESPONSÁVEL POR TRÊS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE). IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que ‘não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente ‘para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)’ (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).



    2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, tendo em vista que se tratou de ‘assalto por um grupo de pessoas fortemente armado, que espalhou o pânico e o terror, mediante disparo de armas de fogo de grosso calibre, instalação de duas dezenas de artefatos explosivos em diversos pontos do centro da cidade; invasão a três agências bancárias para subtração de dinheiro e que nelas romperam obstáculos mediante emprego de explosivos; arrebatamento de pessoas que ficaram sob a ameaça constante de armas de fogo e que serviram de escudo humano;morte de outras duas pessoas e outras duas feridas por disparos de arma de fogo e uma terceira lesionada gravemente (amputação de duas pernas) por explosão de artefato adrede preparado, enfim, há elementos que indicam o come timento de crimes extremamente violentos, executados com requintes de crueldade’.



    3. De acordo com o entendimento desta Corte as ‘[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    4. Nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO AO CASO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1) As provas de materialidades dos crimes, a existência de indícios de autoria e a fundamentada necessidade de garantir a ordem pública autorizam a mantença da prisão preventiva. Inteligência do art. 312 do CPP; 2) O suposto envolvimento da paciente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública; 3) Nesse contexto, o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos deve ser indeferido quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela; 4) Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (HABEAS CORPUS. Processo Nº 0001262-58.2022.8.03.0000, Relator Desembargador JAYME FERREIRA, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 9 de Junho de 2022, publicado no DOE Nº 104 em 10 de Junho de 2022) 



    Somando-se, em consulta ao sistema Tucujuris identifiquei que a paciente responde a outras ações penais, fato que no entender do STJ seria suficiente para manutenção da segregação cautelar. 



    Por fim, quanto ao pleito de habilitação do advogado, os autos continuam com acesso restrito, possivelmente porque outras medidas cautelares estão sendo finalizadas. Comum nos casos que envolve organizações criminosas, no entanto, pedidos incidentais como revogação da prisão podem ser requeridos avulsamente. 



    Por todo o exposto, indefiro o pedido liminar e mantenho a prisão cautelar, eis que devidamente fundamentada. 



    Remetam-se os autos a douta Procuradoria De Justiça para emissão de parecer.



      Intime-se. Cumpra-se” (e-doc. 8).



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 759.398/AP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.7.2022, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JESSICA DE SOUSA RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (HC n. 0002908- 06.2022.8.03.0000). 



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. 



    Impetrado prévio writ na origem, em que foi indeferido o pedido de liminar. 



    O impetrante sustenta que a decisão questionada é ilegal, requerendo o afastamento do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Afirma que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do disposto no art. 318 do CPP, já que é mãe solo de uma criança menor de 12 anos de idade, que irá passar por uma cirurgia pediátrica e depende dos cuidados maternos. 



    Alega que não há fundamentação concreta para manutenção da custódia, cintando as condições pessoais favoráveis da paciente. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente. 



    No mérito, a concessão da ordem para que a custódia seja substituída pela prisão domiciliar. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que, ainda, não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, verifica-se, em juízo preliminar, que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus – cinco –, que foram surpreendidos transportando elevada quantidade de entorpecente, o que afasta, em princípio, o excesso de prazo sustentado pela Defesa.



    3. Também não se pode desconsiderar as penas em abstrato atribuídas aos delitos imputados na denúncia (tráfico e associação para o tráfico de drogas), o que demonstra que a prisão cautelar não é, em tese, desproporcional.



    4. Ademais, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo Desembargador Relator que, ao indeferir o pedido liminar, entendeu adequada a prévia solicitação de informações ao Juízo singular, antes da análise, de maneira definitiva, da alegada desídia estatal na condução do feito.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC 705.588/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) 



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram apresentados os fundamentos para o indeferimento da liminar na origem, consoante se extrai da seguinte passagem 
(e-STJ fls. 16-17): 



    (...) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 9). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a paciente JESSICA DE SOUZA RODRIGUES teve a prisão preventiva decretada, em virtude de representação do delegado de polícia pela prisão no dia 01/06/2022, tendo sido efetivamente presa no dia 14/06/2022, no aeroporto de SÃO PAULO/SP (delegacia do aeroporto), com o seu filho de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, ATOS GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES, nascido em 30/07/2020” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a Paciente JESSICA DE SOUSA RODRIGUES é primária, pois o fato de estar sendo investigada ou processada não retira da pessoa a integralidade do status que lhe confere a presunção de inocência, motivo por que não se admite qualquer estigmatização em face da imputação (tratamento externo), de uma sentença sem o trânsito em julgado, ou mesmo de uma sentença absolutória ou extintiva de punibilidade” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza ser a paciente “mãe solteira e única responsável pelo sustento de seu filho, inclusive pode-se observar na Certidão de Nascimento de seu Filho ATOS GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES, de apenas 01 ano e 11 meses, não consta sequer o nome do Pai” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assinala “não h(aver) nos autos qualquer demonstração de envolvimento da Paciente JESSICA DE SOUSA RODRIGUES com facção criminosa, remontando mera conjecturas, e o processo penal não autoriza conclusões baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assevera que “a Paciente encontra-se detida a mais de 2.639 km (dois mil, seiscentos e trinta e nove quilômetros) de distância do suposto distrito da culpa, da sua família, assim como do seu filho de apenas 01 ano e 11 meses de idade” 
(fl. 17, e-doc. 1). Defende ser “cabível a aplicação de medidas diversas da prisão, eis que tais medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante do contexto fático apurado nos autos” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Pontua que “a mãe é a única responsável pelos cuidados do filho ATOS GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES, nascido em 30/07/2020, com apenas 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, Razão pela qual, a conversão da prisão domiciliar se mostra mais oportuna e conveniente” (fl. 29, e-doc. 1). 



     Estes os requerimentos e o pedidos:



    “Isto posto, considerando a situação em apreço, comprovada documentalmente as alegações aqui trazidas, humildemente Requer: 



    Seja deferido o presente pedido para fins de conceder a REVOGAÇÃO do decreto preventivo, diante da flagrante desproporcionalidade da decretação da prisão da Paciente; 



    Subsidiariamente, não sendo a conclusão de Vossa Excelência pela revogação da Prisão Preventiva, seja concedia a conversão da Prisão Preventiva pela de PRISÃO DOMICILIAR a Paciente JESSICA DE SOUSA RODRIGUES pelo fato de ser mãe e única responsável por uma criança de apenas 01 ano e 11 meses de idade, características estas que a colocam como beneficiária do artigo 318, IV e V do Código de Processo Penal; 



    Seja dispensado o pedido de informações à autoridade coatora, uma vez que os autos se encontram devidamente instruídos, bem com após a Concessão Liminar sejam remetidos os autos à Procuradoria de Justiça; 



    Seja, no mérito, concedida a ordem impetrada para conceder a PRISÃO DOMICILIAR, confirmando-se a liminar” (fl. 37, 
e-doc. 1). 



    6. Em 15.8.2022, o juízo de origem prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar informações a respeito do Habeas Corpus em epígrafe, conforme o solicitado no Ofício nº 10340/2022, fazendo-o nos seguintes termos: 



    A paciente JESSICA DE SOUSA RODRIGUES foi presa cautelarmente no dia 14 de junho de 2022, conforme certificação de ordem nº 57 nos autos 0012528-39.2022.8.03.0001, em decorrência de ordem emanada por este Juízo, face a representação pela prisão preventiva da autoridade policial, Del. Luiz Carlos Gomes Júnior. 



    Segundo a autoridade policial, os representados Alexander Martins Chagas, Jessica de Sousa Rodrigues e Patrício Pantoja Silva da Silva, praticaram o delito de homicídio em face da vítima Jhonata Rodrigues Dias, alvejando-a com vários disparos de arma de fogo, sem possibilidade de defesa, fato ocorrido em 23/01/2022, por volta das 22h, na Rua Maria Raucilene Passos, esquina com Cid Borges, bairro Infraero II, nesta cidade. 



    Em seguida os autos foram remetidos ao Ministério Público que opinou pelo deferimento das prisões dos representados (ordem nº 27). 



    Após analisar detidamente os pedidos de prisão preventiva, este juízo proferiu a seguinte decisão: 



    ‘...A prisão preventiva é um instituto processual, previsto no art. 312 do C PP, e corresponde a uma espécie de prisão provisória, ocorrida antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. É uma medida excepcional, de exceção, já que a Constituição Federal assegura ao cidadão o direito a presunção de inocência, e do devido processo legal antes da aplicação de qualquer pena. 



    Os pressupostos da prisão preventiva estão previstos nos artigos 312 e 313 d o CPP, são eles: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e a necessidade da medida para manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, e da segurança para aplicação da lei penal. 



    Após analisar cuidadosamente as peças do inquérito policial que dão fundamento à representação, concluo que o pedido de prisão deve ser deferido. 



    Há indícios suficientes que vinculam os representados à prática do ilícito em exame, assim como prova da ocorrência material do crime. 



    No caso em exame, vejo que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo, em uma ação típica de emboscada. 



    Em depoimento prestado na delegacia, as testemunhas Edileuza Sousa Rodrigues (mãe da vítima) e Cássia Renata Palheta Braga (companheira da vítima) informaram que Jhonata vinha sendo ameaçado, pois lhe acusavam de envolvimento na morte do nacional Erick, razão pela qual estava se escondendo nos últimos dias. Contaram ainda que a ordem para matar a vítima partiu de ‘Espeta’. 



    Na busca da identificação dos autores do crime, vejo que durante as investigações foi expedida uma ordem de missão que teve sucesso em identificar e recolher as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, bem como conseguiu traçar a rota percorrida pelos infratores, o que foi de suma importância para o reconhecimento. 



    Destaco que através das imagens foi possível visualizar o veículo utilizado no crime, assim como toda a dinâmica dos fatos, sendo que denúncias anônimas levaram à Polícia até o local onde estava guardado o automóvel. 



    Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por este juízo, a Polícia logrou descobrir que Alexander Martins Chagas é o proprietário do veículo Chevrolet/Onix, cor branca, placa QLO5H56, Renavam 01098245021, ano 2016/2017, usado no delito. 



    O Relatório nº 003/2022 às fls 25-36, confrontou as imagens das câmeras de segurança com as características do veículo apreendido e confirmou que trata-se do mesmo automóvel. Na ocasião, alguns detalhes chamaram a atenção, como a ausência de placa dianteira e o teto e frisos laterais na cor preta. 



    Em seu interrogatório, Alexander negou a participação no crime, mas confirmou que o veículo em questão lhe pertence. 



    Vale mencionar que a rota do crime foi traçada com as imagens das câmeras de segurança coletadas pela polícia, o que foi importante para a localização do apartamento dos representados Jessica de Sousa Rodrigues e Patrício Pantoja Silva da Silva.



    Através das imagens é possível visualizar o momento em que o veículo Onix/branco chega em frente ao apartamento, minutos antes do crime, sendo que em seguida Jessica e Patrício embarcam para encontrar com a vítima. 



    Dessa forma, segundo a polícia, Jessica foi a pessoa que atraiu a vítima para o local do crime, Alexander foi quem conduziu o veículo e Patrício foi o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo. 



    Assim, trata-se de um delito gravíssimo, em concurso de agentes, tudo isso no contexto de disputas envolvendo facções criminosas com atuação neste Estado, eis que a motivação do delito foi uma provável vingança pela morte de um dos integrantes de uma facção rival. Tais fatos causam verdadeiro temor e inquietação na ordem pública. 



    Nesse ponto, o modus operandi do delito chamou atenção, pois a divisão de tarefa e o número de pessoas envolvidas demonstram grande poder de atuação e descaso com a segurança pública. 



    A periculosidade dos representados é demonstrada pela conduta desajustada, posto que atuam como soldados do crime, e cumprem ordens para cometer delitos na cidade. 



    Por derradeiro, atente-se que o crime em comento é do tipo que tem grande repercussão e causa comoção popular, fomentando a sensação de insegurança na população e reclamando providência mais enérgica e efetiva para restabelecer a ordem na sociedade, com o recolhimento dos infratores no cárcere, ao menos neste momento. 



    Reforço: além da infração, o crime foi cometido em concurso de pessoas e no contexto de disputa entre organizações criminosas, deixando evidente o elevado nível de periculosidade em concreto dos acusados e o risco que sua liberdade representa à sociedade. 



    Posto isso, com o fim de garantir a ordem pública, defiro a representação e decreto a prisão preventiva de Alexander Martins Chagas, Jessica de Sousa Rodrigues e Patrício Pantoja Silva da Silva, o que faço com esteio no artigo 312 do CPP...’ 



    Saliento que com a comunicação da prisão da paciente, os autos foram remetidos para manifestação do titular da ação penal, observando-se os prazos legais, ocasião em que foi oferecida a denúncia nos autos 0017152-34.2022.8.03.0001, tendo sido recebida no dia 29/4/2022. 



    Por fim, informo que os autos aguardam a apresentação da resposta à acusação para posterior análise e agendamento de audiência’ (e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.7.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 759.398/AP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0002908-06.2022.8.03.0000 pelo Desembargador Carlos Tork, do Tribunal de Justiça do Amapá.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça amapaense que, em 4.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 0002908-06.2022.8.03.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão: 



    “O habeas corpus é remédio constitucional, previsto no artigo art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, cuja ordem deve ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



    Inicialmente, destaco que apesar das alegações do impetrante, é pacifico na jurisprudência pátria que o Habeas Corpus não se destina ao exame probatório ou outras questões relacionadas ao mérito, o qual deve ser efetuado ao longo da ação penal. Confira-se 



    (…)



    Analisando a decisão em que deferida a prisão preventiva requerida pela autoridade policial – prolatada nos autos 0012528-39.2022.8.03.0001, constato que a decisão foi longa e devidamente fundamentada pela magistrada, a qual indicou a presença de materialidade e indícios de autoria.



    A magistrada frisou que a paciente foi identificada após intensa investigação. E, pelo inquérito, esta atuou ativamente na empreitada criminosa, sendo a responsável por atrair a vítima para o local do crime. E cuja ‘motivação do delito foi uma provável vingança pela morte de um dos integrantes de facção rival’. E ‘no contexto de disputas envolvendo facções criminosas, deixando evidente o elevado nível de periculosidade em concreto dos acusados e o risco que sua liberdade representa à sociedade.’



    Quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP este tem sido modulado, quando verificado que a mãe não é a única responsável pelo menor. Ou que a mesma encontra-se conectada com organizações criminosas, e ainda que os 
crimes por ela praticados envolvam violência. Veja-se: 



    (…)



    Não fosse suficiente, em consulta a certidão interna no Tucujuris identifiquei que a paciente responde a outras ações penais – por tráfico e homicídio, fato que no entender do STJ seria suficiente para manutenção da segregação cautelar: 



    (…)



    No mais eventuais condições pessoais favoráveis em isolado não são suficientes para deferimento da liberdade pleiteada, quando subsistem elementos que demonstram a necessidade da prisão cautelar (HABEAS CORPUS. Processo Nº 0002115-67.2022.8.03.0000, Relator Desembargador CARLOS TORK, SECÇÃO ÚNICA, julgado em 23 de Junho de 2022).



    Desnecessário o parecer psicossocial para demonstrar a necessidade da presença da mãe, no entanto, ante todo o descrito nos autos a manutenção da prisão se impõe. 



    Finalmente, quanto ao pleito de habilitação do advogado, os autos continuam com acesso restrito, possivelmente porque outras medidas cautelares estão sendo finalizadas. Comum nos casos que envolve organizações criminosas, no entanto, pedidos inciden